Tribunal: TJSP
Processo: 1000496-71.2024.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor apelante contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Embargante sustenta (i) erro quanto à improcedência do pedido indenizatório por danos morais; (ii) erro do

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor apelante contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Embargante sustenta (i) erro quanto à improcedência do pedido indenizatório por danos morais; (ii) erro do julgado ao deixar de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais a seu favor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.
4. Incabível pretensão infringente, para que outra decisão mais favorável seja proferida.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.